Tribunal: TJPA
Processo: 0006413-41.2014.8.14.0012
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2021-04-05

Ementa:
APELA??O CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO ? REGIME MAIS GRAVOSO. A fixa??o do regime inicial de cumprimento da pena n?o est? atrelada, de modo absoluto, ao quantum da san??o corporal aplicada. Desde que o fa?a em decis?o lastreada nas particularidades do caso, o magistrado sentenciante est? autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas al?neas do ? 2? do art. 33 do CP. Intelig?ncia da S?MULA 719. O mesmo racioc?nio se aplica para impedir a convers?o da pena corporal em restritiva de direitos. Recurso improvido. Decis?o mantida. Un?nime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00064134120148140012
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTES: IVANILDO PROGENIO FREITAS FILHO E MARCELO XAVIER MARQUES (DEFENSORIA PÚBLICA)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO - REGIME MAIS GRAVOSO.

A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao
quantum
da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão lastreada nas particularidades do caso, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do CP. Inteligência da SÚMULA 719. O mesmo raciocínio se aplica para impedir a conversão da pena corporal em restritiva de direitos. Recurso improvido. Decisão mantida. Unânime.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 22 de março de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00064134120148140012
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTES: IVANILDO PROGENIO FREITAS FILHO E MARCELO XAVIER MARQUES (DEFENSORIA PÚBLICA)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por IVANILDO PROGENIO FREITAS FILHO e MARCELO XAVIER MARQUES em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Cametá, que julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condená-los como incursos nas sanções penais do art. 155, § 4º, IV do CP, fixando a pena de 2 anos, 6 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 20 dias multa ao réu IVANILDO e 2 anos de reclusão, em regime semiaberto, e 15 dias multa, ao réu MARCELO.

Narra a peça acusatória que: ¿
Os acusados na data de 24/11/2014 por volta das 15h a vítima deixou sua bicicleta no pátio da residência onde trabalha e os acusados invadiram o pátio e furtaram a bicicleta da vítima e empreenderam fuga. A polícia foi acionada empreendeu diligências incessantes e ininterruptas e no dia seguinte por volta das 12h os acusados foram encontrados, presos em flagrante delito e conduzidos a DEPOL para doção dos procedimentos legais. (...).¿
(sic)

Denúncia recebida em 23 de janeiro de 2015, fl. 47.

Aduz o Apelante Marcelo Xavier Marques que o MM. Juízo não realizou a devida substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e o Apelante Ivanildo Progenio Freitas Filho alega que o regime de cumprimento da pena fixado é diverso do previsto em lei e sem fundamentação. Pretendem o provimento do recurso.

Contrarrazões às fls. 89-94.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório do necessário. À douta revisão.

Belém, 08 de março de 2021.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00064134120148140012
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTES: IVANILDO PROGENIO FREITAS FILHO E MARCELO XAVIER MARQUES (DEFENSORIA PÚBLICA)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por IVANILDO PROGENIO FREITAS FILHO e MARCELO XAVIER MARQUES em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Cametá, que julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condená-los como incursos nas sanções penais do art. 155, § 4º, IV do CP, fixando a pena de 2 anos, 6 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 20 dias multa ao réu IVANILDO e 2 anos de reclusão, em regime semiaberto, e 15 dias multa, ao réu MARCELO.

Narra a peça acusatória que: ¿
Os acusados na data de 24/11/2014 por volta das 15h a vítima deixou sua bicicleta no pátio da residência onde trabalha e os acusados invadiram o pátio e furtaram a bicicleta da vítima e empreenderam fuga. A polícia foi acionada empreendeu diligências incessantes e ininterruptas e no dia seguinte por volta das 12h os acusados foram encontrados, presos em flagrante delito e conduzidos a DEPOL para doção dos procedimentos legais. (...).¿
(sic)

Aduz o Apelante Marcelo Xavier Marques que o MM. Juízo não realizou a devida substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e o Apelante Ivanildo Progenio Freitas Filho alega que o regime de cumprimento da pena fixado é diverso do previsto em lei e sem fundamentação. Pretendem o provimento do recurso.

Os Apelantes em suas razões recursais não se insurgem em face da autoria e materialidade do delito. Logo, considero tal questão ultrapassada e passo a me manifestar acerca das alegações contidas na peça recursal.

Quanto à pretensa substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos requerida pelo Apelante MARCELO, tenho que não merece prosperar diante do que dispõe o art. 44 do CP,
in verbis
:
¿Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando: I - aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; II - o réu não for reincidente em crime doloso; III - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.¿

Verifico que o ora Apelante já foi condenado com sentença transitada em julgado, conforme certidão à fl.44. Portanto, não preenche todos os requisitos do art. 44 do CP, não havendo que se falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Mantenho a decisão ora recorrida.

Quanto à alegação do Apelante Ivanildo Progenio Freitas Filho de que o regime de cumprimento da pena fixado é diverso do previsto em lei, vejamos.

Assim dispõe o art. 33, § 2º, c, do CP: ¿
Art. 33. (...) § 2º, c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.¿

A pena do réu Ivanildo foi fixada em 2 anos e 6 meses de reclusão e a certidão de fl. 45 comprova que estava cumprindo pena no regime semiaberto quando foragiu do Centro de Recuperação no dia 29.08.2014. Ressalto que o MM. Juízo
a quo
fundamentou a fixação do regime mais gravoso com base na reincidência do réu.

Ademais, o STJ por meio da Súmula n. 269, flexibilizou a regra no caso dos reincidentes, possibilitando o arbitramento do regime semiaberto nas hipóteses em que a pena for inferior a 4 (quatro) anos e as circunstâncias judiciais revelarem-se positivas.
In verbis
: ¿
É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais.
¿

Desta forma, não há que se falar em modificação do regime de cumprimento da pena, razão pela qual o mantenho.
¿(...)
A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do
Código Penal.
Inteligência da
Súmula 719
.
4. As particularidades do caso concreto apuradas pelos Juízos antecedentes - notadamente no tocante à quantidade de droga encontrada em poder do agravante (2.539,6g de maconha) - constituem fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo fechado, medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.
[
HC 161.482 AgR
, rel. min. Alexandre de Moraes
,
1ª T, j. 15-10-2018,
DJE
223 de 19-10-2018.]

Súmula 719 do STF ¿
A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea
.¿

Desta forma, afasto a pretensão do ora Apelante.

No que pertine à dosimetria da pena, não houve insurgência dos Apelantes.

Verifico que as circunstâncias do art. 59 do CP se encontram bem fundamentadas na decisão recorrida, não havendo razão para modificá-las. Ademais, ao réu MARCELO o MM. Juízo considerou como negativas três circunstâncias: culpabilidade, antecedentes e personalidade, todas bem fundamentadas, fixando a pena base em 2 anos e 6 meses de reclusão e 20 dias multa. Presente uma atenuante: confissão, pelo que reduziu a pena base em 6 meses e 5 dias, totalizando 2 anos e 15 dias multa. Ausentes agravantes, causas de aumento e de diminuição da pena, restando esta última como pena definitiva. Mantenho-a, eis que inexistem elementos nos autos capazes de modificar tal entendimento.

Ao réu IVANILDO o MM. Juízo considerou como desfavoráveis três circunstâncias: culpabilidade, antecedentes e personalidade, todas bem fundamentadas, fixando a pena base em 2 anos e 6 meses de reclusão e 20 dias multa, a qual se tornou definitiva diante da ausência de agravantes, atenuantes, causas de aumento e de diminuição da pena. Mantenho-a, eis que a entendo como adequada à reprimenda.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Sessão ordinária de 22 de março de 2021.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator